Tribunal: TJDFT
Processo: 0721576-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721576-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A AGRAVADO: ROSANE MATIAS CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de conhecimento no 0703882-32.2020.8.07.0009 proposta por ROSANE MATIAS CAVALCANTE, rejeitou o pedido de intervenção de terceiros e inverteu o ônus da prova. Nas razões recursais (ID 17500958), narra tratar de demanda na qual objetiva a condenação da agravante à restituição integral do valor pago pelo automóvel, além de indenização por danos morais, em virtude de suposto vício oculto no veículo adquirido. Alega ter requerido o chamamento ao processo da montadora Renault do Brasil S/A, em razão da solidariedade expressamente determinada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, tendo a agravada anuído expresssamente com o pedido. Sustenta a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, tendo em vista a Teoria da Distribuição que prevê a responsabilidade de produção da prova àquele com mais facilidade de evidenciá-la, não podendo a recorrente fazer prova de fato negativo. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito da decisão objurgada. No mérito, pugna por sua reforma. Preparo efetuado (ID 17501460). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Consoante relatado, insurge-se a agravante da decisão que rejeitou o pedido de intervenção de terceiros e inverteu o ônus da prova. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, uma vez amoldar-se na hipótese de cabimento do recurso prevista no artigo 1.015, incisos IX e XI, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiro (...) XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o”. Em análise perfunctória da questão, verifico, no presente caso, a plausibilidade do direito invocado. Do cotejo dos autos, parece-me razoável o pedido de chamamento ao processo, porquanto o pedido da demanda versa sobre vício oculto do automóvel. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, evidenciando a possibilidade de a montadora também compor o polo passivo do feito. Assim, em exame preliminar, tenho por demonstrado o interesse jurídico hábil a justificar uma possível intervenção de terceiro. Ademais, vislumbro a urgência do pleito, tendo em vista o curso da demanda e a necessidade de evitar atos desnecessários ou, ainda, evitar ofensas ao contraditório e a ampla defesa. Sob esse prisma, tenho por presentes os requisitos para a concessão apenas do efeito suspensivo, razão pela qual o DEFIRO. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator